Tribunal: TCU
Processo: 007.195/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1329/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.195/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Porto de Castro (XXX.413.195-XX); Douglas Fernando Rambo (XXX.146.500-XX); Ellen Raquel Terra Andrade (XXX.934.285-XX); Erbet Almeida Costa (XXX.200.635-XX); Jose Ferreira Nobre Neto (XXX.955.505-XX); Milton Correia Sampaio Filho (XXX.246.757-XX); Viviane Florentino de Melo (XXX.138.916-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.